Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Evidenciando-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a realização de novo julgamento é medida que se impõe, nos termos do art. 593, III, ‘d’, § 3o, do Código de Processo Penal.

2. Apelação conhecida e provida.